Tribunal: STF
Processo: RE 79180
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. ESTAÇÃO RODOVIARIA  CONCESSIONARIA DE SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL. PORTARIA DO PREFEITO CONSTITUINDO COMISSAO PARA
O ESTUDO DE LOCAL PARA NOVA ESTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONTRATO
DE CONCESSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO COM BASE NA SÚMULA N. 291.